Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730685-45.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE MARTIN LOPES, JANAINE CANDIDA DA SILVA LOPES AGRAVADO: ARQUITETA ANDREIA TARIFA LTDA - ME, NACIONIL MENDES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ANDRÉ MARTIN LOPES e JANAINE CÂNDIDA DA SILVA LOPES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação Indenizatória n. 0716355-22.2021.8.07.0007, proposta contra ARQUITETA ANDREIA TARIFA LTDA – ME e NACIONIL MENDES DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103205110 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a determinação de realização de diligência, por oficial de justiça, com a finalidade de fotografar e elaborar laudo de constatação do estado atual da obra, bem como fosse autorizada a realização das intervenções necessárias em edificação, a fim de impedir eventual desabamento. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante a r. decisão exarada sob o ID 29461178. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 29541344). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora